Tribunal: TJPA
Processo: 0813820-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813820-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA, MAURO DONATI, L D F - PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS SISBAJUD (“TEIMOSINHA”) E RENAJUD. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (TEMA 425). AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão de 1º grau que indeferira o uso das ferramentas SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha” por 60 dias, atingindo conta-salário) e RENAJUD em Execução Fiscal. A Agravante alegou nulidades por julgamento monocrático em tema supostamente controvertido (Tema 1.325/STJ), ausência de fundamentação, violação aos princípios da menor onerosidade e proporcionalidade, bem como necessidade de fundamentação concreta para atingir verbas impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade em razão da afetação do Tema 1.325 pelo STJ; (ii) definir se houve ausência de fundamentação na decisão agravada; e (iii) analisar a legalidade da determinação de utilização das ferramentas SISBAJUD (inclusive na funcionalidade “teimosinha”) e RENAJUD em Execução Fiscal, à luz da jurisprudência consolidada e dos princípios da menor onerosidade e proteção às verbas impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, do CPC e o Regimento Interno do Tribunal autorizam o julgamento monocrático quando a decisão recorrida diverge de jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade, especialmente quando a matéria pode ser reexaminada por meio de Agravo Interno.

A afetação do Tema 1.325/STJ não suspende a aplicação da jurisprudência firmada no Tema 425/STJ, segundo o qual o uso do SISBAJUD e RENAJUD independe do esgotamento prévio de diligências, não impedindo, portanto, o julgamento monocrático com base nesse entendimento consolidado.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada, com base nos arts. 797 e 854 do CPC e em precedentes do STJ, tendo enfrentado os argumentos relevantes da controvérsia e adotado razões jurídicas adequadas à solução do caso, afastando-se a alegação de ausência de fundamentação ou de afronta ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do uso da funcionalidade “teimosinha” no SISBAJUD, desde que limitada a prazo razoável e resguardada a possibilidade de revisão pelo juízo de origem quanto à impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, como ocorreu no caso, não havendo afronta aos princípios da proporcionalidade ou da menor onerosidade.

A impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, do CPC) não impede a busca eletrônica por ativos, cabendo ao executado comprovar a natureza alimentar dos valores eventualmente constritos, conforme disposto no art. 854, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante do STJ não viola o princípio da colegialidade, sendo legítima nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A afetação do Tema 1.325/STJ não suspende a aplicação da tese firmada no Tema 425/STJ sobre a desnecessidade de esgotamento de diligências para o uso do SISBAJUD e RENAJUD.

A funcionalidade “teimosinha” é admitida na execução fiscal, desde que limitada a prazo razoável e respeitada a proteção a valores impenhoráveis, cuja prova incumbe ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 93, IX; CPC, arts. 6º, 81, 489, § 1º, 797, 805, 833, IV, 854 e 1.021, § 4º; CTN, art. 204, parágrafo único; LEF, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 16.12.2010 (Tema 425); STJ, AgInt no REsp 1.408.224/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por AMERICAN VIRGINIA IND E COM IMP E EXP DE TABACOS LTDA. (Agravante) contra a decisão monocrática (ID 29378841) proferida pela e. Desembargadora Relatora Célia Regina de Lima Pinheiro, que DEU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ (Agravado).

A Agravante, em suas razões recursais (ID 30086610), sustenta, em síntese: a) nulidade da decisão monocrática: alega que a matéria não está pacificada, tendo sido afetada ao Tema 1.325 do STJ (que trata da viabilidade e limites da "teimosinha" em execução fiscal), o que impediria o julgamento unipessoal com base no art. 932, IV, do CPC; b) nulidade por ausência de fundamentação, pois o Agravo de Instrumento do Estado do Pará não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão de 1º grau (ausência de elementos concretos para atingir conta-salário e falta de motivação para a "teimosinha"), e que a decisão monocrática se limitou a fundamentos genéricos, violando o art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC; c) violação aos princípios da proporcionalidade e menor onerosidade; d) presunção da CDA relativa (art. 204, parágrafo único, CTN) e que a utilização da "teimosinha" e a possibilidade de atingir verbas impenhoráveis (art. 833, IV, CPC) exigem fundamentação concreta e individualizada, em observância ao princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC).

O Agravado (Estado do Pará), em suas Contrarrazões (ID 30647558), pugna pelo desprovimento do recurso, alegando: a) ausência de interesse recursal e caráter protelatório do recurso buscando perpetuar a inadimplência de um crédito tributário que tramita desde 2008; b) legalidade do julgamento monocrático baseado em jurisprudência consolidada do STJ (Tema 425), e que a afetação do Tema 1.325/STJ não suspende a aplicação de precedentes vinculantes anteriores, tampouco impede o uso regular do SISBAJUD e RENAJUD; c) defende que o agravo de instrumento impugnou os fundamentos da decisão de 1º grau e que a decisão monocrática está devidamente fundamentada; d) a própria decisão monocrática ressalvou a possibilidade de revisão pelo juízo de origem em caso de constrição indevida de valores de natureza alimentar.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Refutando o juízo de retratação, conheço do agravo interno.

A decisão monocrática reformou a decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido do Exequente (Estado do Pará) de utilização das ferramentas SISBAJUD (na modalidade "teimosinha" por 60 dias, incluindo conta-salário) e RENAJUD nos autos de Execução Fiscal. Sob o fundamento de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, na necessidade de efetividade da execução fiscal (art. 797 e 854 do CPC), e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citando o Tema 425/STJ, que dispensa o esgotamento de diligências prévias para o uso do SISBAJUD/BACENJUD e RENAJUD.

Da Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática

A Agravante suscita a nulidade da decisão monocrática por alegada violação ao princípio da colegialidade (art. 932, IV, do CPC), sob o argumento de que a matéria estaria controvertida e afetada ao Tema 1.325 do STJ.

A preliminar não merece acolhida.

O art. 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a negar ou dar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. O Regimento Interno deste e. Tribunal (art. 133, XII, "d") reitera essa prerrogativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão monocrática do Relator que nega provimento a recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, sendo o Agravo Interno o instrumento adequado para submeter a matéria ao Colegiado.

Vejamos:

“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
.” (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

“
O julgamento monocrático encontra previsão legal e regimental, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade. A possibilidade de interposição de agravo interno garante a reapreciação pelo órgão colegiado
.” (STJ, AgInt no REsp 1.408.224/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.06.2019).

A decisão agravada se baseou expressamente na jurisprudência consolidada do STJ, em especial no Tema 425/STJ, que estabelece a desnecessidade de esgotamento de diligências para a utilização do SISBAJUD/BACENJUD e RENAJUD.

Embora o Tema 1.325/STJ trate da viabilidade e dos limites da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD em execução fiscal, a afetação de um tema para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos não implica, automaticamente, a suspensão da aplicação da jurisprudência já consolidada sobre a matéria de fundo, qual seja, a legitimidade do uso das ferramentas eletrônicas de busca patrimonial.

Ademais, o decisum não determinou a penhora imediata de conta-salário, mas apenas a busca de bens, ressalvando expressamente que: "Importante destacar que eventual constrição indevida sobre valores de natureza alimentar poderá ser revista pelo juízo de origem, com base em prova inequívoca apresentada pela parte agravada, respeitando-se o art. 833, IV, do CPC."

Dessa forma, a decisão monocrática se ateve ao núcleo da controvérsia já pacificada (uso das ferramentas) e resguardou a questão mais sensível (impenhorabilidade), agindo em conformidade com a lei processual e o Regimento Interno.

Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação

A Agravante alega que a decisão monocrática seria nula por ausência de fundamentação individualizada, e que o Agravo de Instrumento do Estado do Pará não teria cumprido o princípio da dialeticidade.

A preliminar também deve ser rejeitada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o Estado do Pará, ao interpor o Agravo de Instrumento, atacou o cerne da decisão de 1º grau, que era o indeferimento do uso das ferramentas eletrônicas. O argumento de que a jurisprudência dispensa o esgotamento de diligências é um contraponto direto à postura do juízo de origem que, ao indeferir o pedido, impôs, ainda que implicitamente, um obstáculo à efetividade da execução.

A fundamentação da decisão monocrática se baseou em precedentes do STJ e na legislação aplicável (art. 797 e 854 do CPC), demonstrando a dissonância da decisão de 1º grau com o entendimento das Cortes Superiores. A adoção de fundamentos jurídicos que se aplicam ao caso, ainda que de forma concisa, não configura ausência de fundamentação, mas sim a aplicação do entendimento dominante, conforme autorizado pelo art. 932, IV, do CPC.

Do Mérito

Utilização do SISBAJUD e RENAJUD em Execução Fiscal

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de utilização das ferramentas eletrônicas de busca patrimonial (SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e RENAJUD) em Execução Fiscal, em face dos princípios da menor onerosidade e da proteção às verbas impenhoráveis.

A execução fiscal, regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF) e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil (CPC), busca a satisfação do crédito público, que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).

Efetividade da Execução e Ordem de Preferência

A jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC). O dinheiro, por sua vez, ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência para a penhora (art. 835, I, do CPC e art. 11 da LEF).

A utilização dos sistemas eletrônicos de busca de ativos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) é um imperativo de eficiência e celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), e não está condicionada ao esgotamento de diligências pelo credor. Este entendimento foi consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.184.765/PA (Tema 425), sob o rito dos recursos repetitivos:

Tese 425/STJ: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras."

A determinação do uso do SISBAJUD e RENAJUD, agiu em consonância com a legislação e a jurisprudência vinculante.

A Funcionalidade "Teimosinha" e a Proporcionalidade

A modalidade "teimosinha" do SISBAJUD, que permite a reiteração automática da ordem de bloqueio, visa aprimorar a efetividade da execução, buscando ativos que possam ingressar nas contas do devedor após a primeira tentativa.

Embora o Tema 1.325/STJ esteja pendente de julgamento e trate especificamente dos limites dessa funcionalidade, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido a utilização da "teimosinha", desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que a ordem seja limitada a um período razoável (geralmente 30 ou 60 dias).

No caso, a decisão monocrática determinou a busca de bens, o que inclui a funcionalidade "teimosinha" (originalmente pedida por 60 dias), mas o fez ressalvando a proteção à impenhorabilidade. A busca, por si só, não viola o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), pois a onerosidade deve ser ponderada em relação ao interesse do credor na satisfação do crédito, especialmente em uma execução que se arrasta desde 2008.

Proteção à Impenhorabilidade

A Agravante corretamente invoca a proteção do art. 833, IV, do CPC, que trata da impenhorabilidade de salários e verbas de natureza alimentar. Contudo, a decisão monocrática já mitigou o risco ao ressalvar que:

"Importante destacar que eventual constrição indevida sobre valores de natureza alimentar poderá ser revista pelo juízo de origem, com base em prova inequívoca apresentada pela parte agravada, respeitando-se o art. 833, IV, do CPC."

A responsabilidade pela prova da natureza impenhorável dos valores recai sobre o executado (Agravante), conforme o art. 854, § 3º, do CPC. A mera possibilidade de atingir verbas impenhoráveis não pode servir de óbice a priori à utilização de um meio executivo legalmente previsto e amplamente aceito pela jurisprudência.

Conclui-se que o Agravo Interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se encontra em harmonia com a legislação federal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 425/STJ.

A determinação de busca de bens via SISBAJUD e RENAJUD é medida que visa à efetividade da execução fiscal, sem prejuízo da posterior análise, pelo juízo de origem, de eventual alegação de impenhorabilidade, cabendo à Agravante o ônus de provar a natureza alimentar dos valores bloqueados.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno e, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025